Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708006-08.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA APARECIDA SOARES MELO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, na cédula de crédito bancário que instrui a ação de busca e apreensão, consta que esta deveria ser paga em 60 prestações. Na planilha de ID 36968286, observa-se a inadimplência das quatro últimas parcelas. Além disso, a informação é de 21/03/2022, sendo possível que o contrato tenha sido adimplido após essa data, mormente considerando o regular pagamento das parcelas anteriores. Ante o exposto, concedo ao apelante o prazo de 10 dias para que apresente extrato atualizado do financiamento, para que se verifique a permanência do inadimplemento e, assim, o interesse processual do banco autor. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator